Tribunal: TJES
Processo: 5013669-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013669-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: PUBLICACOES MIDIA ONLINE BRASIL S&C LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NULIDADE CONTRATUAL – TESES QUE DEVEM SER COMPROVADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A parte autora/agravante, em sua vestibular, alega basicamente que a cobrança perpetrada pela parte demandada é fruto de conduta ilícita, na medida em que uma de suas funcionárias foi induzida a erro por funcionária da parte requerida.

2.
Todavia, ao menos diante da etapa processual em que proferida a decisão recorrida, não há prova robusta apta a respaldar o deferimento da medida vindicada nos autos de origem.

3.
Como bem salientado no bojo da r. decisão impugnada, as circunstâncias que permearam a contratação questionada devem ser melhor esclarecidas durante a fase instrutória, sendo que a mera alegação da parte requerente – realizada de forma unilateral – não autoriza o acolhimento da pretensão liminar.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
PUBLICAÇÕES MIDIA ONLINE BRASIL S&C LTDA e outra
,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que nunca formalizou contrato com a requerida, sendo indevida a cobrança perpetrada pela parte agravada. Alega, assim, que
“o
documento base para o protesto foi obtido por meio de artifícios que configuram, no mínimo, uma grave falha na conduta das Agravadas, senão uma fraude clara.”

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito ativo de forma a ser deferida a medida liminar na origem para fins de sobrestar os efeitos do negócio jurídico, inclusive do protesto e qualquer outra inscrição em seu desfavor. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 9802114.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5013669-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVAD
OS: PUBLICAÇÕES MIDIA ONLINE BRASIL S&C LTDA e outra

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CASA PERIM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

contra a r. decisão que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
PUBLICAÇÕES MIDIA ONLINE BRASIL S&C LTDA e outra
,
indeferiu a medida liminar.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que nunca formalizou contrato com a requerida, sendo indevida a cobrança perpetrada pela parte agravada. Alega, assim, que
“o
documento base para o protesto foi obtido por meio de artifícios que configuram, no mínimo, uma grave falha na conduta das Agravadas, senão uma fraude clara.”

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito ativo de forma a ser deferida a medida liminar na origem para fins de sobrestar os efeitos do negócio jurídico, inclusive do protesto e qualquer outra inscrição em seu desfavor. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante decisão acostada no id. 9802114.

Sem contrarrazões.

No caso dos autos, a parte autora/agravante, em sua vestibular, alega basicamente que a cobrança perpetrada pela parte demandada é fruto de conduta ilícita, na medida em que uma de suas funcionárias foi induzida a erro por funcionária da parte requerida.

Aponta, assim, que
“o
documento denominado “autorização de figuração” que a empresa BRS online está se embasando para realizar cobrança em face da Casa Perim, trata-se de documento sem qualquer validade, isto porque, foi preenchido por uma ex-colaboradora em maio de 2023, após ser levada a erro por representante da BRS, de que o documento se tratava tão somente de uma atualização de cadastro, vinculado OI telefonia fixa e que não haveria nenhum custo.”

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, de fato, ao menos diante desta primeira análise – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , não há prova robusta apta a respaldar o deferimento da medida vindicada nos autos de origem.

Como bem salientado no bojo da r. decisão impugnada, as circunstâncias que permearam a contratação questionada devem ser melhor esclarecidas durante a fase instrutória, sendo que a mera alegação da parte requerente –
realizada de forma unilateral
– não autoriza o acolhimento da pretensão liminar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 04.11.2024 a 08.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.